Tribunal: TJBA
Processo: 8004495-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004495-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONAS ARLEI PENZ e outros (3) Advogado(s): VINICIUS VITORINO, FRANCISCO YUKIO HAYASHI, GUILHERME TRAPLE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor do embargante, denunciado por organização criminosa e lavagem de capitais, sob alegação de omissões e obscuridades quanto à análise de provas, fundamentos da prisão preventiva e aplicação de norma superveniente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto: (i) à análise de documentação contábil e fiscal da empresa investigada; (ii) à ausência de recirculação de valores como elemento de descaracterização da lavagem de capitais; (iii) à aplicação da Lei nº 15.272/2025; (iv) à fundamentação da prisão preventiva; e (v) ao uso de elementos investigativos recentes para justificar o risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, concluindo que a existência de atividade empresarial lícita não afasta, por si só, indícios de lavagem de capitais, podendo integrar estratégia de ocultação de valores ilícitos. 5. A ausência de recirculação imediata de valores não descaracteriza a lavagem, especialmente diante de indícios de integração patrimonial e conexão com organização criminosa. 6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na estrutura organizada e no risco atual à ordem pública, em consonância com os requisitos legais. 7. A menção a movimentações financeiras recentes e a processos em curso constitui elemento idôneo para aferição do periculum libertatis e risco de reiteração delitiva. 8. As alegações da defesa revelam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004495-28.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JONAS ARLEI PENZ e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES, nos termos do voto do relator.